Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748280-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUANE BITTES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, LUANE BITTES DE CASTRO, DALVA DE SOUSA LOPES FILHA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 21235879) que indeferiu a suspensão do passaporte e da CNH dos agravados, bem como a inclusão nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo Juízo. Alega, em resumo, que a medida encontra amparo legal – CPC 139, IV –, e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção ou suspensão do feito por não localização bens penhoráveis do executado. Requer a liminarpara suspensão da CNH e do passaporte dos agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor. A suspensão do passaporte e da CNH do devedor constitui, no entanto, medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, precedente de minha relatoria consentâneo com a jurisprudência da Turma. EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1.252.487, Des. Fernando Habibe, julgado em 2020) Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. 3. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR